Tribunal: TJDFT
Processo: 0704967-20.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Autos no: 0704967-20.2020.8.07.0020 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Vladimir Matteo Merlo Garcia - ME Embargada: Maria Helena Soares do Nascimento D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Vladimir Matteo Merlo Garcia - ME (Id. 30727432) contra o acórdão (Id. 30362428) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator